Tribunal: TJSP
Processo: 2283214-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Morte do executado – Fato omitido por mais de cinco anos nos autos processuais – Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito, não reconhecida – Bem de família – Penhora – Imóvel ofertado em garantia hipotecária – Renúncia ao favor legal – Comportamento contraditório vedado em nosso ordenamento jurídico – Herdeiros incluídos no

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Morte do executado – Fato omitido por mais de cinco anos nos autos processuais – Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito, não reconhecida – Bem de família – Penhora – Imóvel ofertado em garantia hipotecária – Renúncia ao favor legal – Comportamento contraditório vedado em nosso ordenamento jurídico – Herdeiros incluídos no polo passivo da demanda – Cabimento – Doação de quinhão de bem à viúva meeira executada, no curso da demanda, a caracterizar tentativa de fraude à execução – Litigância de má-fé caracterizada - Decisão mantida - Recurso desprovido, com imposição de multa.